Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-11.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002738-11.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RODRIGO PEREZ - CPF: 255.460.518-17 (RECORRENTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CÁCERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002738-11.2021.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cáceres - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CÁCERES.

RECORRIDO: RODRIGO PEREZ.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ISS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PROTESTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de quitação antecipada do ISS, autoriza o lançamento de oficio pelo fisco, entretanto, se faz necessária à notificação regular do contribuinte, sob pena de cerceamento de defesa no âmbito administrativo e irregularidade do ato de constituição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que ratificou a liminar deferida nos autos, declarou a inexigibilidade de todos os juros, taxa, multa, correção monetária, honorários que estão sendo lançados em desfavor do recorrido, em razão do atraso do pagamento do ISS anual de 2020 e por consequência, determinou a baixa da dívida existente em nome do recorrido do sistema do recorrente em relação ao ISS 2020, com a liberação do valor depositado em favor do recorrido para quitação do débito do ISS/2020.

Em suas razões recursais o recorrente invoca
os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da desnecessidade de notificação para o lançamento de ISSQN fixo.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença, eis que, não restou comprovada a notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário, fato que, impõe o reconhecimento da nulidade do ato administrativo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
ISS
– PROTESTO DE CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – POSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.767 E ARTIGO 1°, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N° 9.492/97 DECLARADA PELO STF NA ADI N° 5135/DF – LANÇAMENTO DE OFÍCIO –
NOTIFICAÇÃO
DO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DATA DE
NOTIFICAÇÃO
– NULIDADE CONFIGURADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, na ADI n° 5135/DF, declarou a constitucionalidade do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 9.492/97, alterado pela Lei Federal n° 12.767/2012, afirmando que o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.

2. O lançamento do
ISS
, denominado por homologação, é aquele em que se atribui ao contribuinte o dever de antecipadamente quitar o tributo, sem prévio exame da autoridade administrativa. Não o fazendo, o Fisco pode realiza-lo de ofício, devendo, no entanto, notificar regularmente o contribuinte, sob pena de cerceamento de defesa no âmbito administrativo e irregularidade do ato de constituição do crédito tributário.

3. A ausência de indicação do procedimento administrativo e data de
notificação
do contribuinte no referido processo, por meio do qual se deu a constituição do crédito tributário, impõe o reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa.

4. O dever de reparação, previsto no artigo 186 do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme a previsão legal disposta no art. 927, do mesmo Códex.

(N.U 0000831-25.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022